Tribunal: STF
Processo: HC 218125
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Josina Silva Alencar Bessa contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 755.344/MG (documento eletrônico 7).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] Juízo da Vara de Execução Penal e de Inquéritos Policiais da Comarca de Patrocínio-MG, nos autos judiciais n. 0001915-30.2021.8.13.0481, deferiu requerimento do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Patos de Minas/MG, para decretar a prisão temporária da paciente e de outras pessoas, pelo prazo de 30 dias, como medida ‘imprescindível’ para as investigações encetadas no bojo do Procedimento de Investigatório Criminal (PIC) 0480.20.001369-0.



    [...]



    4. A audiência de custódia foi realizada em 7.7.2022 na 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Estado de Goiás, nos autos judiciais n. 5398579-68.2022.8.09.0051.



    5. Após o final do expediente do dia 8.7.2022, o magistrado a quo indeferiu pedido da defesa para revogar, substituir ou possibilitar o cumprimento da prisão temporária no domicílio da paciente (prisão domiciliar).



    [...]



    13. Inicialmente, salienta-se que a denúncia foi oferecida contra a paciente, conforme revelam os documentos anexo. Neste caso, ‘uma vez oferecida a denúncia, não mais subsiste o decreto de prisão temporária, que visa resguardar, tão somente, a integridade das investigações’; devendo ser a custódia imediatamente revogada (cf. STJ: HC 78.437/SP, HC 44.987/BA, HC 210.697/ SP, etc.).



    [...]



    14. Conforme revelado pela documentação anexa (fato incontroverso), a paciente foi ‘submetida a um grave procedimento cirúrgico, necessitando ficar em casa em extremo repouso e afastamento de suas atividades profissionais e físicas’ até pelo menos o dia 29.7.2022 (45 dias). Seguem, a título de ilustração, os recortes dos ‘atestados médicos’ anexo: [...].



    [...]



    22. Malgrado o péssimo estado de saúde que se encontra a paciente em decorrência do tratamento de sua saúde (cirurgia), resta ainda incontroverso que a paciente é genitora de uma filha menor (4 anos) que depende de seus cuidados maternos” (págs. 5-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] pela superação da Súmula 691/STF, para que seja concedida liminar da ordem, a fim de assegurar à paciente que guarde em liberdade, mediante cautelares (art. 319, CPP), ou em prisão domiciliar, o julgamento final deste habeas corpus; expedindo-se o alvará de soltura.



    44. No mais, não sendo o caso de se conceder a ordem com fundamento no art. 192 do RISTF para afastar a prisão temporária da paciente, requer a intimação do impetrante da sessão de julgamento do presente habeas corpus e respectivo recurso, pois este pretende apresentar memoriais e proferir sustentação oral; e que, ao final, seja concedida definitivamente a ordem, ex officio, a fim de: a) revogar ou substituída (art. 319, CPP) a prisão temporária imposta, expedindo-se o alvará de soltura; ou b) determinar o cumprimento da prisão temporária no domicílio da paciente (prisão domiciliar)” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que, como visto, indeferiu liminarmente o HC 755.344/MG (documento eletrônico 7).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, cujo entendimento firmado aqui se aplica, por analogia, pois a paciente está em prisão temporária, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:



    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Feitos esses registros, transcrevo por oportuno o inteiro teor da decisão ora combatida:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSINA SILVA ALENCAR BESSA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.22.156867-8/000).



    Consta dos autos que a paciente foi presa temporariamente como medida indispensável para conclusão das investigações do Procedimento de Investigatório Criminal (PIC) 0480.20.001369-0.



    O impetrante sustenta que deve ser superada a Súmula n. 691 do STF porque a paciente foi submetida a grave procedimento cirúrgico e deve ficar em casa em extremo repouso, de modo que a segregação cautelar se revela inviável diante da estrutura prisional.



    Alega ainda que a paciente possui residência certa e é genitora de uma filha menor (4 anos), a qual depende dos cuidados maternos. Além disso, o Ministério Público não indicou que a paciente teria participado de delito com violência nem grave ameaça. Por esses motivos, portanto, deve ser concedida a prisão domiciliar.



    Defende ainda que não se encontra presente o requisito da contemporaneidade para decretação da prisão, nem houve individualização das condutas dos investigados.



    Requer, liminarmente, a colocação da paciente em liberdade, mediante medidas cautelares diversas da prisão, ou a prisão domiciliar até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para apresentação de memoriais e sustentação oral, bem como para que seja revogada a prisão temporária ou esta seja substituída por prisão domiciliar.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte julgado: [...].



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, a autoridade coatora teve conhecimento da situação maternal da ora paciente, mas quedou-se em solucionar a questão.



    Ademais, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.



    Com efeito, é mãe de L. D. S. de A. B., nascida em 20/7/2020 (pág. 133 do documento eletrônico 2).



    Consigne, ainda, que a acusação, em tese, no que concerne à paciente e dentro do espectro de cognição sumária desta via, não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem:



    “Apurou-se que MAGNUN e JOSINA encomendam ao líder da organização, de maneira habitual, tratores a serem roubados e furtados. Após a prática de cada crime e a entrega do (s) trator (es), iniciam-se as movimentações bancárias entre os membros da ORCRIM, a fim de quitar o (s) bem (ens) encomendado (s), sendo que os pagamentos são feitos ora por MAGNUN ora por JOSINA ou ainda pela empresa Agropecuária Marques e Maia, de propriedade do casal” (pág. 45 do documento eletrônico 2).



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados.



    No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Isso posto, concedo a ordem habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juiz natural da causa que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no HC coletivo 143.641/SP.



    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.



    Comunique-se com urgência.



    Encaminhe-se cópia desta decisão (a) ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça e (b) ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator